Tribunal: TJSP
Processo: 2202352-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202352-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
JADINELSON DONIZETE DE OLIVEIRA, são agravados ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202352-15.2020.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto 25.052 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202352-15.2020 – SANTA FÉ DO
SUL.
Agravante: Jadinelson Donizete de Oliveira.
Agravada: Zurich Minas Brasil Seguros S/A e outra.
Juiz: Ricardo Palacin Pagliuso.
Voto 25.052
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA Presunção de pobreza da declaração,
nos termos art. 99, § 3o, do CPC Ausência de
indicativos de capacitação financeira Elementos
suficientes à concessão do benefício
Decisão
reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de inexistência
de débito e indenização por danos materiais e morais movida pelo agravante
às agravadas, reduziu o percentual das custas em 30% e isentou o recorrente
das despesas iniciais de citação/intimação, determinando o recolhimento
correspondente a 30% do valor das custas iniciais, além do valor integral da
taxa de mandato, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (fls. 27/29).
Diz-se do atendimento aos requisitos do art. 98 do Código de
Processo Civil. Sustenta que não é necessário comprovar miserabilidade para
que se obtenha justiça gratuita e que a simples afirmação de que não possui
condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou
da família é suficiente. Acrescenta que aufere renda mensal inferior a dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202352-15.2020.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto 25.052 - (rcs)
3
salários mínimos, o que caracteriza sua situação de hipossuficiência, com
juntada de documentos que corroboram a situação. Colaciona jurisprudência.
Pede efeito suspensivo que deferi (fl. 45).
É o relatório.
2. Recurso fundado. No sistema vigente, a concessão da justiça
gratuita deve observar os artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos da Lei
no 1.060/50 não expressamente revogados com a entrada em vigor desse
Código (vide seu art. 1.072, III).
O agravante requereu justiça gratuita na petição inicial (fls.
12/26) e juntou, além da declaração de pobreza (fl. 32 parte final), extratos
bancários (fls. 33/42) e extrato de pagamento de aposentadoria, sobrevindo a
decisão agravada, que indeferiu o benefício (fls. 27/29).
Discorda-se da decisão. Isso porque o agravante trouxe
documentos suficientes para prova de hipossuficiência.
De fato, verifica-se que é aposentado, com rendimento líquido
mensal de R$ 1.775,41 (fl. 43), montante este inferior ao limite utilizado pela
Defensoria Pública para prestar assistência judiciária três (3) salários
mínimos mensais (R$ 1.045,00, em 2.020).
Nesse contexto, além da referida declaração de hipossuficiência,
há elementos objetivos a corroborar sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202352-15.2020.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto 25.052 - (rcs)
4
Por outro lado, a pobreza da Lei é processual e não aquela que
condiga à miséria (pauperismo). Destarte, ao menos por agora, de se
prestigiar a presunção legal de pobreza. Evidentemente, sem que se
esqueça da sempre possível impugnação oportuna da parte contrária, no
contexto do art. 100 do CPC.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso deferida justiça gratuita.
Vicentini Barroso